Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-91.2009.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DO BEM. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. CARTA DE CRÉDITO. MENÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. Excepcionalmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pode ser conhecido.
2. A ausência de impugnação sobre o indeferimento do pedido de penhora de bem imóvel no momento processual oportuno acarreta a preclusão temporal da matéria.
3. A penhora no rosto dos autos assegura o direito ao crédito do credor, razão pela qual é desnecessária a menção de carta de crédito na homologação do formal de partilha.
4. O credor de taxas condominiais não possui legitimidade para questionar os quinhões de cada herdeiro em processo de inventário.
5. Recurso conhecido e não provido.